Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DISTRATO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETITIVO. STJ. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DIVERGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INAPLICÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO.

1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de cessão de direitos de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

2. É razoável a retenção, pelo vendedor do imóvel em construção, de 20% dos valores pagos nos casos de desistência do contrato pelo comprador/adquirente, para ressarcir os prejuízos do promitente vendedor. Precedentes do TJDFT.

3. Em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13/786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (REsp 1.740.911/DF – tema 1002).

4. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao consumidor aderente.

5. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. No caso em exame, o pagamento dos valores considerados indevidos foi previamente estabelecido no instrumento. Essa cobrança, embora posteriormente tenha sido reconhecida abusiva, foi amparada no contrato celebrado inexistindo, portanto, má-fé do fornecedor, o que afasta a pretendida restituição em dobro.

6. O Superior Tribunal de Justiça fixou em sede de Recurso Repetitivo (Tema 971), a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora (por exemplo, se houver atraso na entrega da obra). Entretanto, não é o caso de inversão da cláusula penal, pois na hipótese em apreço a resolução do contrato original decorreu de opção livremente realizada pela parte autora. Não houve culpa da construtora a justificar o distrato.

7. Cabível a aplicação do INPC sobre valores a serem devolvidos ao comprador, quando ausente previsão contratual específica acerca do índice de correção monetária incidente para o caso de rescisão do contrato a pedido do consumidor (distrato).

8. O mero inadimplemento contratual não tem o condão de ensejar, por si só, o dever de compensação moral.

9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.